Tribunal: TJSP
Processo: 1000494-05.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Condomínio. Ação de arbitramento de aluguel. Acordo celebrado pelas partes nos autos da ação de partilha em que a autora outorgou quitação plena e irretratável quanto ao objeto da presente demanda. Perda do objeto do recurso. Recurso prejudicado.